Tribunal: TJDFT
Processo: 0718041-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718041-73.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO NETO DIAS FURTADO APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por JÚLIO NETO DIAS FURTADO contra sentença (ID. 47286524) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada movida em desfavor de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, julgou improcedentes os pedidos para fornecimento de aparelho auditivo e indenização por danos morais. Em suas razões recursais (ID. 47286526), o apelante expõe, inicialmente, não ter condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, sem causar prejuízo ao seu sustento e de sua família, motivo pelo qual pede a concessão da gratuidade de justiça. Na sequência, alega que o aparelho auditivo indicado pelo médico se mostra fundamental para minimizar as dificuldades enfrentadas pela perda auditiva. Argumenta que, conforme entendimento jurisprudencial, o fornecimento do aparelho auditivo é independente de outra cirurgia prévia. Afirma que o relatório médico é categórico quanto à perda auditiva do apelante, que “ocasiona dificuldade em compreender o que é falado no dia a dia, limitações no desempenho nas atividades rotineiras e zumbido de grande intensidade”. Acrescenta que seu quadro é irreversível e inexiste outra opção de tratamento médico ou cirúrgico. Aduz que a ausência do aparelho pode acarretar piora progressiva de perda auditiva, “início precoce de quadro de demência, ansiedade incapacitante e quadros de transtornos psiquiátricos devido a zumbido de grande intensidade”. Assevera que a Resolução 428/2017 da Agência Nacional de Saúde – ANS, autoriza a exclusão de cobertura de órteses para fins estéticos, não sendo esse o caso do apelante, uma vez que o aparelho se destina à correção da função auditiva. Em sede de tutela de urgência, sustenta a impreterível necessidade de fornecimento do aparelho auditivo, visto que a sua demora pode resultar no agravamento da saúde e da sua função auditiva. Do mesmo modo, reforça a probabilidade do direito alegado, com base nos documentos que demonstram seu grave problema de saúde, o qual requer tratamento urgente e demanda o fornecimento obrigatório pelo plano de saúde, não se tratando de questões estéticas. Ao final, refere à possibilidade de fixação de multa diária ao apelado em caso de descumprimento da tutela de urgência. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que apelante deixou de recolher o preparo recursal e postulou para que lhe fosse concedida as benesses da gratuidade de justiça. Os elementos colacionados aos autos demonstram que o apelante comprovou a sua situação de hipossuficiência para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Com efeito, o contracheque de ID. 47286533, assim como as faturas de cartão de crédito e do plano de saúde (ID. 47286536) são suficientes para validar a concessão da gratuidade de justiça ao apelante. Inclusive, registra-se que os vencimentos do recorrente são inferiores ao teto de 5 (cinco) salários-mínimos que a Defensória Pública do Distrito Federal adota como parâmetro no seu atendimento aos usuários, conforme regula a Resolução 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. No que se refere ao pedido de tutela antecipada recursal, registra-se que, de acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cumpre destacar, desde logo, que a relação jurídico-material que envolve as partes demandantes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a contrato de plano de saúde. Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça que: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa qualquer traço de ilegalidade ou abusividade por parte da operadora do plano de saúde ao recusar o fornecimento do aparelho auditivo indicado para tratamento pelo médico do apelante. Não se evidencia, assim, a probabilidade do direito alegado, já que a sentença guerreada, com base no amplo conjunto probatório colacionado aos autos, apurou que a negativa firmada pela apelada ocorreu porque o contrato firmado entre as partes exclui a possibilidade de cobertura desse tipo de aparelho. Nota-se, pois, que o contrato apenas observa a legislação de regência, não havendo, nesse momento, que se falar em abusividade da cláusula contratual ou em conduta ilícita do plano de saúde. Nesse ponto, assim dispõe a Resolução Normativa 465/2021 da ANS, verbis: Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. (grifo nosso). Seguindo essa linha de orientação, este Tribunal de Justiça já decidiu que é lícita a recusa do plano de saúde ao fornecimento de aparelho auditivo, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CASSI. OPERADORA NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ÓRTESE NÃO COBERTA PELO PLANO. DESVINCULAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL. NEGATIVA JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor as relações jurídicas mantidas entre as entidades de plano de saúde na modalidade de autogestão e os seus associados, porquanto não há a caracterização das figuras do consumidor e do fornecedor, bem como a comercialização de serviços e o intuito lucrativo. 2. As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer próteses, órteses e quaisquer outros acessórios não ligados ao ato cirúrgico realizado pelo beneficiário. Inteligência do artigo 10, VII, da Lei 9.656/1998. 3. É lícita a recusa do plano de saúde ao fornecimento de aparelho auditivo externo, diante da legislação que permite a exclusão de cobertura ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não implantáveis. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1608860, 07430445820208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022 - grifo nosso) Desse modo, não se constata a presença de requisitos que autorizem, em sede de tutela de urgência, a determinação para que o plano de saúde proceda ao fornecimento do aparelho auditivo indicado ao apelante. Não obstante, registra-se que as matérias levantadas pelo recorrente serão aprofundadas e detidamente examinadas pelo colegiado da 1a Turma Cível quando do julgamento definitivo da apelação interposta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Defiro a gratuidade de justiça ao apelante. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília/DF, 2 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator